Tribunal: TJSP
Processo: 2287053-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Compra e venda de automóveis – Decisões agravadas (p. 61/62 e 91 dos autos de origem) que indeferem pedidos de tutela de urgência consistentes na efetivação das transferências, visando o cumprimento do contrato de compra e venda de automóvel, assim como pedido de bloqueio "circulação" do veículo entregue como parte do pagamento do negócio jurídico – Não conhecimento do agravo em relação à

Ementa:
Compra e venda de automóveis – Decisões agravadas (p. 61/62 e 91 dos autos de origem) que indeferem pedidos de tutela de urgência consistentes na efetivação das transferências, visando o cumprimento do contrato de compra e venda de automóvel, assim como pedido de bloqueio "circulação" do veículo entregue como parte do pagamento do negócio jurídico – Não conhecimento do agravo em relação à primeira decisão agravada – Intempestividade – Mérito da parte conhecida – Exame com base no art. 300, do CPC – Ausência de probabilidade do direito – Impossibilidade, no caso, de se determinar o bloqueio de "circulação" do automóvel – Decisão de p. 91 mantida – Agravo improvido, na parte conhecida.